Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732034-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. EMBARGADO: FABIO MICHELS, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado (agravado) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 53629524). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator